Tribunal: STJ
Processo: 2182138-32.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2499973 - SP(2023/0411445-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ROYAL QUIMICA LTDA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359
EDUARDO MELO DE SALLES ABREU - SP462667
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
MONICA TONETTO FERNANDEZ - SP118945
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÕES ESPECIFICADAS.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que
a prestação jurisdicional foi devidamente entregue, com a abordagem suficiente dos pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que o resultado tenha sido contrário aos
interesses da parte recorrente.
2. A pretensão de rever a conclusão da instância de origem, que considerou indispensável a
dilação probatória para a análise das matérias arguidas em exceção de pré-executividade,
encontra óbice na
, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
Súmula n. 7/STJ
dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56351082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 3256461b-0902-4551-8b57-47d3292a7c47

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 3256461b-0902-4551-8b57-47d3292a7c47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2499973 - SP(2023/0411445-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ROYAL QUIMICA LTDA
ADVOGADOS
: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359
EDUARDO MELO DE SALLES ABREU - SP462667
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
MONICA TONETTO FERNANDEZ - SP118945
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÕES ESPECIFICADAS.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que
a prestação jurisdicional foi devidamente entregue, com a abordagem suficiente dos pontos
essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que o resultado tenha sido contrário aos
interesses da parte recorrente.
2. A pretensão de rever a conclusão da instância de origem, que considerou indispensável a
dilação probatória para a análise das matérias arguidas em exceção de pré-executividade,
encontra óbice na
pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
Súmula n. 7/STJ,
dos autos.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ROYAL QUÍMICA LTDA. contra
decisão monocrática (e-STJ, fls. 381-382), que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em decisão
assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA OFENSA AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA56061754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 755379a5-fc8e-49cf-a5de-4ec46fb59f9b

DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE
MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a Agravante, para a cobrança de débitos de ICMS no
valor histórico de R$ 2.236.967,90 (e-STJ, fl. 55). A Agravante apresentou Exceção de
Pré-Executividade, alegando, em resumo, a nulidade da cobrança por diversas razões,
incluindo violação ao princípio da legalidade, ofensa à não cumulatividade do ICMS e
erro na capitulação da multa (e-STJ, fls. 55, 65).
A decisão de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção apenas para
determinar a redução da multa e a aplicação da taxa SELIC para os juros, rejeitando os
demais argumentos sob o fundamento de que demandariam dilação probatória,
inadequada para a via eleita (e-STJ, fls. 55-56).
A Agravante interpôs Agravo de Instrumento, insistindo que as matérias
discutidas eram exclusivamente de direito. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo deu parcial provimento ao recurso, unicamente para condenar a Agravada ao
pagamento de honorários advocatícios, mas manteve a conclusão de que os temas
centrais da controvérsia exigiam dilação probatória e, portanto, não poderiam ser
analisados em exceção de pré-executividade (e-STJ, fl. 58).
Foram opostos embargos de declaração pela Agravante, que foram
rejeitados, mantendo-se o entendimento do acórdão (e-STJ, fls. 78-80).
Em seguida, a Agravante interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 146-188),
com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, por suposta violação aos
artigos 1.022 do Código de Processo Civil, 97 e 128 do Código Tributário Nacional, e
6o e 8o da Lei Complementar n. 87/96.
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 240-242), com base na inexistência de
violação ao artigo 1.022 do CPC e na incidência da
e do Tema
Súmula n. 7/STJ
Repetitivo n. 104/STJ.
Contra essa decisão, a Agravante interpôs Agravo em Recurso Especial (e-
STJ, fls. 279-310), que foi examinado pela decisão monocrática ora agravada (e-STJ,
fls. 381-382), a qual, ao final, manteve o óbice da
por entender que a
Súmula n. 7/STJ,
revisão da necessidade de dilação probatória implicaria reexame de fatos.
Inconformada, a Agravante interpõe o presente agravo interno (e-STJ, fls.
388-428), reiterando suas alegações e sustentando, em síntese, que: (i) não há que se
falar em incidência da
pois a controvérsia é puramente de direito,
Súmula n. 7/STJ,
centrada na análise de hierarquia de normas (
versus Lei Complementar no
RICMS/SP
); e (ii) a decisão agravada manteve a omissão do acórdão de origem, que não
87/96
Documento eletrônico VDA56061754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 755379a5-fc8e-49cf-a5de-4ec46fb59f9b

enfrentou adequadamente os argumentos capazes de infirmar a validade do título
executivo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela Agravante não merece provimento.
I- Da Alegada Violação ao Artigo 1.022 do Código de Processo Civil
A Agravante insiste na alegação de que o acórdão proferido pelo Tribunal de
origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, padeceria de vícios de
omissão, e que a decisão monocrática agravada falhou em reconhecer tal negativa de
prestação jurisdicional.
A Agravante alega que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado
sobre teses que considera puramente de direito e capazes de invalidar a cobrança,
quais sejam: (i) a ilegalidade do
do
por contrariar hierarquia
art. 392
RICMS/SP
normativa, ao estabelecer momento de diferimento do ICMS diverso daquele previsto
na Lei Paulista no
que estaria em conformidade com a Lei Complementar no
6.374/89,
e com o CTN; e (ii) a ausência de prejuízo ao erário, em razão do sistema de
87/96
créditos e débitos do imposto, o que afastaria a própria materialidade da infração
principal.
Contudo, a tese recursal da Agravante quanto à violação do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil não merece acolhimento. O Tribunal de origem, ao examinar
a controvérsia, manifestou-se de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente o mérito da controvérsia posta nos autos.
Conforme se depreende do acórdão recorrido e da decisão que julgou os
embargos, a Corte local enfrentou o cerne da discussão, qual seja, o cabimento da
exceção de pré-executividade, e concluiu, de forma clara e suficiente, que as teses
principais da Agravante, relativas à ilegalidade da cobrança do ICMS, demandavam
dilação probatória. Consta expressamente do julgado (e-STJ, fl. 58):

No caso em voga, tal como julgado na origem, há temas a demandar dilação
probatória e, com a devida vênia, devem ser objeto de eventuais embargos,
sede própria para análise do que se pretendeu discutir pela via excepcional,
a revelar desrazão da agravante.
A decisão monocrática agravada, por sua vez, corretamente observou que o
Tribunal de origem tratou das questões suscitadas de modo fundamentado, resolvendo
a controvérsia de forma integral, ainda que em sentido contrário aos interesses da
parte. O inconformismo com a solução desfavorável não se confunde com omissão ou
negativa de prestação jurisdicional. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as
Documento eletrônico VDA56061754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 755379a5-fc8e-49cf-a5de-4ec46fb59f9b

alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua
decisão. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. NEXO DE
CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO
JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia
posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de asseverar que não teria
se configurado a responsabilidade civil ambiental da recorrente, por
ausência de nexo de causalidade, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 2.090.538/PR,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF.
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ.
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
Documento eletrônico VDA56061754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 755379a5-fc8e-49cf-a5de-4ec46fb59f9b

APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.683.686/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.
Desse modo, a decisão foi devidamente fundamentada, indicando os
motivos de não apreciar a matéria em exceção de pré-executividade, de forma que não
padece de vícios capazes de ensejar sua nulidade.
II- Do Cabimento da Exceção de Pré-Executividade e da Aplicação da
Súmula n. 7/STJ
A Agravante alega que a matéria em discussão é unicamente de direito,
consistente na ilegalidade do artigo 392 do
frente à Lei Complementar no
RICMS/SP
e ao Código Tributário Nacional, o que afastaria a necessidade de dilação
87/96
probatória e, consequentemente, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
No entanto, a pretensão da Agravante de reexaminar a conclusão da
instância ordinária acerca da indispensabilidade da produção de provas para a análise
Documento eletrônico VDA56061754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 755379a5-fc8e-49cf-a5de-4ec46fb59f9b

de suas teses exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. O Tribunal
de Justiça, soberano na análise dos fatos e provas, consignou de maneira expressa
que as alegações da executada demandavam instrução probatória.
A premissa fática, que atrai o óbice sumular, foi estabelecida de forma
inequívoca tanto no acórdão do agravo de instrumento quanto no julgamento dos
embargos de declaração. No primeiro, a Turma Julgadora afirmou (e-STJ, fl. 58):

No caso em voga, tal como julgado na origem, há temas a demandar dilação
probatória e, com a devida vênia, devem ser objeto de eventuais embargos,
sede própria para análise do que se pretendeu discutir pela via excepcional,
a revelar desrazão da agravante.
Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal reiterou e reforçou seu
posicionamento, destacando que a matéria não poderia ser conhecida de plano (e-STJ,
fl. 80):

Tem boa cabida quando desnecessário dilação probatória, ou seja, quando a
matéria possa ser conhecida de plano, por prova documental inequívoca,
comprovada a inviabilidade da execução. No caso em voga, tal como julgado
na origem, há temas a demandar dilação probatória e, com a devida vênia,
devem ser objeto de eventuais embargos.[...]
A decisão monocrática agravada, ao aplicar a
agiu em
Súmula n. 7/STJ,
conformidade com a jurisprudência desta Corte. A revisão da conclusão do Tribunal de
origem sobre a necessidade de dilação probatória não é possível na via do recurso
especial. Uma vez que a instância ordinária assentou a premissa fática de que a
análise dos argumentos da Agravante — tais como a ilegalidade do momento do
diferimento do ICMS, a ausência de prejuízo ao erário e o erro na capitulação da multa
— demandaria análise aprofundada de provas, a alteração desse entendimento é
vedada.
É preciso ressaltar que o argumento da Agravante, de que a questão se
resume a uma análise de hierarquia normativa, não afasta a conclusão havida na
decisão monocrática recorrida, na medida em que a controvérsia demandaria a
superação da conclusão do Tribunal de origem de que, para decidir a questão jurídica
apresentada, seria necessária a produção de provas. Essa avaliação sobre a
necessidade de dilação probatória é uma premissa fática, cujo reexame é vedado a
este Tribunal Superior. Em outras palavras, se a instância ordinária entende que a
alegada ilegalidade de um decreto estadual frente a uma lei complementar não pode
ser aferida de plano, sem a análise de documentos e fatos específicos da operação
tributária, essa conclusão não é passível de superação nesta via recursal ante o óbice
da

Súmula 7/STJ.
Anote-se que a orientação desta Corte Superior, consolidada na
estabelece que "A exceção de pré-executividade é admissível na
Súmula 393/STJ,
Documento eletrônico VDA56061754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 755379a5-fc8e-49cf-a5de-4ec46fb59f9b

execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória".
A aplicação dessa súmula depende, intrinsecamente, da premissa fática
estabelecida na origem sobre a necessidade ou não de provas adicionais.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste Tribunal, conforme se extrai
dos seguintes precedentes, que guardam similitude com o caso em análise,
demonstrando o óbice sumular para análise do recurso:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de pré-executividade é cabível
para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos
processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo
atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem
dilação probatória. Precedentes . 2. O Tribunal de origem foi enfático ao
afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista
a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões
de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o
título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva;
a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da
unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para
pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de
3 .
retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte
Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa
estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de
exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4.
Agravo interno não provido . (AgInt no REsp: 1960444 SP, Quarta Turma,
julgado em
DJe
(sem grifos no original)
23/08/2022,
31/08/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO
PROBATÓRIA . NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência deste
e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
somente é cabível a alegação de ilegitimidade passiva por intermédio da
oposição de exceção de pré-executividade quando não for necessária
dilação probatória. 3 . No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu
não ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo
em vista que o caso dos autos demandaria dilação probatória. Para
alterar esse entendimento, seria imprescindível o reexame das provas
contidas no processo, o que é vedado em recurso especial. Incidência
Documento eletrônico VDA56061754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 755379a5-fc8e-49cf-a5de-4ec46fb59f9b

do STJ. 4 .Inexistindo impugnação específica, como seria de
da Súmula 7
rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta,
por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o
disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
e a Súmula n . 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Ao repisar os
fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões
do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que
deve ser mantida, pois seus fundamentos não foram infirmados. 6 . Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp: 1718599 SP, relator Ministro Luiz Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
(sem
27/04/2021,
30/04/2021)
grifos no original)
Portanto, tendo o Tribunal de origem concluído pela necessidade de dilação
probatória para a análise das alegações da Agravante, a revisão dessa conclusão em
sede de recurso especial é inviável em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56061754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:28
Código de Controle do Documento: 755379a5-fc8e-49cf-a5de-4ec46fb59f9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.499.973 / SP
Número Registro: 2023/0411445-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
120822017
1208220171239141188
120822017123914118815102439120178260014
1239141188
15102439120178260014 20220000703131 20220000756727 20220000768741 20230000666536
21821383220228260000
2182138322022826000050000
2182138322022826000050001
2182138322022826000050002 30050993120228260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROYAL QUIMICA LTDA
ADVOGADOS : OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359
EDUARDO MELO DE SALLES ABREU - SP462667
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
MONICA TONETTO FERNANDEZ - SP118945
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROYAL QUIMICA LTDA
ADVOGADOS : OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR - SP172947
Documento eletrônico VDA56313485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: fc1afd6a-9c5f-400c-91da-a6330aed3d3a

MARIA CLAUDIA BARBUTTI GATTI - SP360359
EDUARDO MELO DE SALLES ABREU - SP462667
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : PAULO SERGIO CAETANO CASTRO - SP097151
MONICA TONETTO FERNANDEZ - SP118945
MARCELO DE CARVALHO - SP117364
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:14
Código de Controle do Documento: fc1afd6a-9c5f-400c-91da-a6330aed3d3a